Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723537-88.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JONATAN PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. LAUDO PAPILOSCÓPICO. VESTÍGIO RECOLHIDO EM OBJETO LIGADO AO CENÁRIO DO CRIME. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa. II. Questões em discussão 2. A controvérsia gira em torno da suficiência probatória para a condenação do réu, notadamente quanto à autoria do delito diante de prova pericial (laudo papiloscópico) e ausência de flagrante, testemunhas presenciais ou reconhecimento pessoal. III. Razões de decidir 3. Restou suficientemente comprovada a autoria delitiva por meio da identificação da impressão digital do réu em caixa localizada na antessala do estabelecimento violado, objeto visivelmente conectado ao cenário da subtração, sem justificativa plausível para sua presença. 4. Os depoimentos coerentes da vítima e de testemunha, aliados ao laudo pericial, compõem um conjunto probatório firme e harmônico. A ausência de flagrante ou reconhecimento direto não impede a condenação, sobretudo quando a prova técnica goza de fé pública e está inserida em contexto probatório idôneo. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) foi identificado vestígio de impressão digital em uma caixa branca com a inscrição “CHEYENNE”, localizada no piso do cômodo anterior à Sala 114, pertencente à vítima Beatriz, cuja análise revelou resultado positivo para os padrões papiloscópicos do dedo indicador esquerdo de JONATAN PEREIRA DE ALMEIDA, ora apelante. Ressalte-se que a caixa de um produto estético, na qual foi identificada a impressão digital do apelante, encontrava-se ... localizada no próprio local da prática delitiva. Tal laudo veio ao encontro das versões destacadas pela vítima e testemunha presencial, que apresentaram relatos coerentes, firmes e convergentes. A vítima BEATRIZ narrou em juízo a subtração de diversos objetos de seu salão de beleza, indicando a entrada de autores pela varanda do imóvel vizinho, com posterior violação da porta de seu estabelecimento. Já a testemunha, proprietária da sala contígua, confirmou que sua varanda foi utilizada como via de acesso ao local do furto, embora nada tenha sido subtraído de sua loja (ID 75206536). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029